Tribunal: TJBA
Processo: 8134974-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134974-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEA MARIA FRAGA DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 648 DO STJ PREENCHIDOS. PRETENSÃO RESISTIDA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar de exibição de documentos ajuizada com o objetivo de compelir instituição financeira à apresentação do contrato de empréstimo supostamente firmado pela autora, bem como das planilhas de pagamentos e débitos atualizadas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte autora a arcar com honorários sucumbenciais, razão pela qual a parte requerente interpôs apelação, sustentando o atendimento dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 648 e requerendo a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos fixados pelo STJ no Tema Repetitivo nº 648 para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários;
(ii) estabelecer se, diante da resistência da instituição financeira, incide o princípio da causalidade para fins de condenação da parte ré ao pagamento dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648), fixou entendimento de que a ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória para instruir a ação principal, bastando a comprovação de relação jurídica entre as partes, a realização de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço.

Constatou-se nos autos que a autora comprovou o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira, por meio de ofício expedido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, requerendo a apresentação do contrato e documentos correlatos, havendo recusa do banco em fornecer os documentos solicitados, evidenciando resistência da instituição financeira.

Demonstrada a pretensão resistida, encontra-se configurado o interesse de agir da autora, atendendo aos requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do STJ.

Diante da resistência injustificada da instituição financeira, aplica-se o princípio da causalidade, impondo-se à parte ré a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação.

Considerando o proveito econômico inestimável e o baixo valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.349.453/MS (Tema Repetitivo 648); TJ-AM, Apelação nº 0605111-66.2016.8.04.0001, Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa, j. 19.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 8047819-75.2020.8.05.0001, Rel.ª Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134974-14.2023
.8.05.0001, em que figuram como apelante
CLEA MARIA FRAGA DE JESUS
e como apelada
BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06